Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-10.2022.8.11.0109
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001008-10.2022.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ROSA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), CAZUZA MARTINIS GOMES - CPF: 059.051.271-40 (ADVOGADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (RECORRIDO), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO DOMICILIAR DURANTE
AUDIÊNCA DE CUSTÓDIA
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.

VISADA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA.
PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR EM CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ACUSADA QUE RESPONDE A DIVERSOS PROCESSOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. INSUBMISSÃO EVIDENCIADA. DESRESPEITO AOS POLICIAIS MILITARES. ACUSADA GESTANTE QUE FAZ USO DE ENTORPECENTES NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DE IDADE (02 ANOS). RISCO À SAÚDE FÍSICA DO BEBÊ E À SAUDE MENTAL/EMOCIONAL DA INFANTE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO ASSISTENCIAL. DECISÃO CASSADA.
RECURSO
PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Mesmo após o julgamento, pelo STF, do
HC
coletivo de n. 143641/SP
e a introdução, no Código de Processo Penal do art. 318-A
, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a concessão de prisão domiciliar à mãe gestante e de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de
Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade, quando a casuística demonstrar que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco. No caso,
a acusada atualmente gestante (com aproximadamente 7 meses de gestação), é genitora de uma criança de 2 anos de idade, foi denunciada por vender drogas no ambiente familiar, há indícios de envolvimento com o
Comando Vermelho
, e se não bastasse, foi surpreendida utilizando drogas mesmo grávida, na presença da infante e desrespeitou os policiais militares, descumpriu prisão domiciliar fixada em condenação anterior por Tráfico e Associação para o mesmo fim.

2.
Se os elementos de prova iniciais demonstram
que a acusada demonstra total insubmissão ao Estado, além de tornar o ambiente familiar inóspito, mesmo sendo cientificada que poderia ter a prisão domiciliar revogada em autos diversos (prisão domiciliar) em caso de descumprimento das suas obrigações, não há como manter a decisão singular, até mesmo porquê, necessária intervenção estatal para a garantia da saúde física do bebê em gestação e mental/emocional da criança de 2 anos.

3.

A recalcitrância na prática do delito de Tráfico de drogas e a situação de risco a que se encontram submetidas as crianças, justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e obstam a revogação da privação de liberdade ou sua substituição por prisão cautelar, com, ou sem, a fixação de medida cautelar de monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a decisão datada de 30.11.2022 (ID 158132199
), em que o
M.M
. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
após homologar a prisão em flagrante durante a
audiência de custódia,

substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar
à recorrida
Camila Monsson Ferreira
que, em tese,
praticou os crimes
de
Tráfico de Drogas
e
Associação pra o mesmo fim
(artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006).

Em linhas gerais, o
Parquet
narra que
embora a recorrida esteja cumprindo prisão domiciliar
,
a prisão preventiva é necessária
, sobretudo, para a garantia da ordem pública diante da probabilidade de reiteração delitiva.

Assevera que
no momento da abordagem
policial, a recorrida
fazia uso de drogas na presença da filha menor
e estaria com
tornozeleira eletrônica
desligada
,
oriunda da AP nº. 1000675-92.2021.8.11.0109, em que foi condenada em 16.06.2021, por
Tráfico de drogas
, aplicando-se lhe prisão domiciliar que, notoriamente descumprida.

Se não bastasse, aduz que a recorrida
foi presa em flagrante novamente em 15.02.2022
,
pela prática, em tese, do mesmo delito
nos autos da AP nº. 1000060-68.2022.8.11.0109, sendo também imposta,
prisão domiciliar.

Frisa que, a recorrida
responde a diversos outros processos, todos, por Tráfico de drogas
(a exemplo dos autos nº: 1000816-14.2021.8.11.0109, 1001152-12.2021.8.11.0111, 1001246-57.2021.8.11.0111 e 1000187-06.2022.8.11.0109), revelando a contumácia e dedicação da recorrida no delito.

Diante desse quadro, pleiteia o
provimento do recurso
para que seja
decretada a prisão preventiva
(I
D

158132204
).

Em
contrarrazões,
a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (ID
158132208
).

A magistrada
a quo,
em juízo de reexame,
manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (art. 589, CPP) (ID
158132210).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
do
“stricto sensu”
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID
159176659
):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Mérito. Da necessidade de reestabelecimento da prisão preventiva:
Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis - ordem pública evidenciada pela reiteração delitiva - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP - provimento. Parecer pelo provimento recursal” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos, que policiais militares receberam denúncias no sentido que a recorrida
Camila Monsson Ferreira,
vulgo “
Poy
”, estaria “dando guarida” para um terceiro – identificado como
Lucas Rosa de Oliveira
- comparsa e namorado da acusada, que teria vindo de Sinop/MT – para Marcelândia/MT -, para comandar o Tráfico de drogas na região e executar duas pessoas (não identificadas), a mando da organização criminosa
“Comando Vermelho”.

Munidos de tais informações, os policiais se dirigiram até o local indicado e visualizaram a acusada fazendo uso de drogas (maconha) na presença da filha menor (2 anos de idade), com um terceiro que fugiu tomando rumo ignorado ao avistar a aproximação policial, ao passo que a acusada foi abordada, sendo encontrado na sua casa (
Kit Net
), um pote próximo à ela, contendo

pasta basta base de cocaína
, dividida em
2 porções grandes
e
12 porções de cocaína
prontas para a venda e
06 porções
de
maconha
(ID
158132174 e 158132178)
.

Questionada acerca dos entorpecentes localizados, a acusada afirmou aos policiais que era de sua propriedade e que estava realizando a traficância, relatando com tom de deboche no sentido que estaria grávida e, ainda assim, permaneceria na residência em razão disso.

Por fim, a Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar para tomar as providências necessárias em relação à filha menor da acusada (2 anos de idade –
A.S.)
Boletim de Ocorrência – ID
158132172.

Diante desse quadro, a recorrida foi presa em flagrante na data de
29.11.2022
, pela prática, em tese, dos crimes insculpidos nos artigos
33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006.

Durante a realização da
audiência de custódia
,
a d. Magistrada
a quo

concedeu prisão domiciliar
à acusada, mediante cumprimento de medidas mais brandas, em
30.11.2022,
mediante os seguintes fundamentos (ID 158132199 – fls. 8/9):

“... as demais medidas cautelares não se monstram adequadas em relação aos autuados, sendo necessária a decretação da segregação cautelar dos custodiados, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a
necessidade de se garantir a ordem pública
, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal,
CONVERTE-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
de
LUCAS ROSA DE OLIVEIRA E CAMILA MONSSON FERREIRA
, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com a comunicação da prisão, adveio a informação de que Camila Monsson Ferreira estaria grávida de dois meses, além de possuir dois filhos menores. Assim, o que se tem é:
presa em flagrante, cuja prisão foi convertida em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, a qual está grávida de dois meses.

(...)

Não se configurando como substituição automática, a previsão do art. 318 do CPP deve ser lida com parcimônia. Isso pelo fato de que, mesmo em prisão domiciliar, a depender do caso, o atingido por tal medida
poderá agir de tal forma que levaria à ineficácia da própria ideia de acautelamento processual.

Em juízo de proporcionalidade, neste caso e neste momento, havendo indicativo de que a acusada está gestante e que seria mãe de dois filhos menores, ainda mais a se considerar a distância da Cadeia e o local de residência, conclui-se, neste momento, por causa da gestação e da prole, pela
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE CAMILA MONSSON FERREIRA por PRISÃO DOMICIAR”.
sic. (Destaque original).

E é justamente contra essa decisão que o órgão Ministerial se insurge, por entender que a decisão deve ser cassada, para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida, pois se encontram presentes os motivos legais.

Ressaltou ainda que, a recorrida “
tem se utilizado da gestação e da condição de mãe para evitar o seu cárcere, sendo expediente que vem sendo largamente empregado pelas organizações criminosas para a execução do crime de tráfico de drogas
”.

Vejo que
razão lhe assiste.

No caso dos autos, não há dúvida da existência dos indícios suficientes de autoria, bem como da materialidade do delito.

Como cediço ao julgar o
HC
coletivo de n. 143641/SP o STF concedeu às mulheres gestantes, puérperas, mães de filhos deficientes ou menores de 12 (doze) anos, a
benesse
de se converter a prisão preventiva em domiciliar, desde que não estejam segregadas pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes.

Ademais, permitiu-se, ainda, que não se conceda o benefício, em casos excepcionais, se devidamente justificados pelo magistrado.

Nesse sentido também é o art. 318-A do CPP,
in verbis:

“Art. 318-A: A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.

Especificamente na hipótese em exame, a paciente, além de estar gestante, atualmente, com aproximados 7 meses de gestação, conforme exame de ID 158132197), é mãe de 1 criança com idade de 2 anos e também não está sendo-lhe atribuída a autoria de delitos contra os filhos ou perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Até aqui se estaria diante da regra do
Writ
paradigma e do citado artigo de Lei, não fossem os fatos de que
Camila,
aparentemente, faz do Tráfico seu meio de vida, circunstâncias que, analisadas conjuntamente são aptas a demonstrar que a criança e o bebê em fase de gestação estavam inseridos em situação de risco e insegurança, já que expostas às atividades ilícitas cometidas pela genitora.

Aliado a isso, conforme afirmado pelos policiais militares responsáveis pelas diligências,
Clóvis Machado
e
Adenilson Marques da Silveira,
no momento em que chegaram no local das diligências, por terem recebido várias denúncias de que a recorrida
Camila
estava dando abrigo ao comparsa (
Lucas Rosa de Oliveira
), com a finalidade de comandar o tráfico de drogas na região e executar duas pessoas (não identificadas), a mando de facção criminosa, presenciaram a recorrida
Camila
fazendo uso de entorpecentes (maconha).

O comparsa
Lucas
empreendeu fuga e, durante as diligências na residência, os policiais encontraram pasta base de cocaína dividida em duas porções grandes, em pedra, além de 12 porções de cocaína prontas para a venda, 6 porções grandes de maconha, também prontas para a venda, substâncias atestadas coo positivas para cocaína e maconha, conforme Auto de Constatação Provisório de Entorpecente – ID 158132178 – fl. 11.

Além disso, questionada pelos policiais, a recorrida
Camila
assumiu a propriedade das drogas e que estava realizando a traficância (ID 158132464/65).

Diante desse cenário, uma vez que a paciente estava utilizando entorpecentes na presenta da filha, de apenas 2 anos de idade, faz da traficância, seu meio de vida na casa em que reside com a infante, e como se não bastasse, utiliza drogas gestante, é gritante a necessidade de intervenção estadual para tratar adequadamente a saúde mental e física do bebê, que se encontra na fase final da gestação e da criança de 2 anos, porquanto a recorrida vive em situação perniciosa, pondo em risco a saúde da criança e do bebê que está para nascer.

Em que pese a magistrada ter ressaltado que o presídio feminino está situado longe da residência, há aqui, a necessidade de condução imediato da criança de 2 anos para o Conselho Tutelar para tomar as providências necessárias para garantir o melhor desenvolvimento e acompanhamento possível.

Alia-se a isso, que a recorrida também necessitará de atendimento especial, tanto psicológico, quanto de desintoxicação, o mais rápido possível para o bem do bebê, motivo pelo qual será necessária a intervenção do CAPS (
Centro de Atenção Psicossocial
) para as medidas cabíveis quanto à saúde da recorrida (como mãe) e do bebê em gestação.

Não é demais ressaltar na hipótese, que a recorrida, até então, estava cumprindo prisão domiciliar oriunda de condenação da AP nº. 1000675-92.2021.8.11.0109, em que foi condenada em
16.06.2021,
por Tráfico de drogas que, notoriamente foi descumprida, por dois motivos, porque estava realizando a traficância e porque a tornozeleira estava desligada.

Em consulta aos autos correlatos, constatei que a Recorrida não vem cumprindo as medidas fixadas para cumprimento da prisão domiciliar (comparecimento mensal).

Para além disso, a recorrida foi presa em flagrante novamente em
15.02.2022,
pela prática, em tese, do mesmo delito nos autos da AP nº. 1000060-68.2022.8.11.0109, sendo também imposta, prisão domiciliar, além de responder a diversos outros processos, todos, pela prática do mesmo crime (AP 1000816- 14.2021.8.11.0109, 1001152-12.2021.8.11.0111, 1001246-57.2021.8.11.0111 e 1000187-06.2022.8.11.0109).

Tais elementos demonstram a evidente e total insubmissão da recorrida em cumprir as determinações do Estado, sendo uma prisão domiciliar, fixada em 16.06.2021, por condenação pela prática de tráfico de drogas, além de outra prisão domiciliar, haja vista que presa em flagrante em 15.02.2022, pela prática do mesmo crime e, novamente presa em flagrante nestes autos em 29.11.2022 e posta em liberdade pelo Juízo
a quo
, aliado ao desrespeito aos policiais militares no momento de sua prisão em flagrante, os quais relataram que a recorrida teria “debochado dos policiais ao dizer que não ficaria presa por esta grávida”.

Tais circunstâncias, evidentemente, tornam este lar, um local completamente inóspito à criança de 2 anos, sem contar, no fato de a recorrida, estar usando drogas grávida, o que cediço, poderá trazer danos irreversíveis ao bebê.

Sobre o assunto, entendo importante trazer à baila, trecho de pesquisa realizada pela federação brasileira -
FEBRAS
(
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia
), no site
https://www.febrasgo.org.br
, publicada em 30.11.2018, sobre o uso de drogas por gestantes e à capacidade de afetação ao bebê:

“
O uso de álcool e drogas por mulheres grávidas pode resultar em significativa morbidade e mortalidade materna, fetal e neonatal. Em geral, as mulheres grávidas drogaditas são menos propensas a procurar cuidado pré-natal e têm taxas mais elevadas de HIV, hepatite e outras infecções sexualmente transmissíveis (...)”.

(...)

CANABIS

O princípio ativo da maconha é o delta-9-tetrahidrocanabinol, substância que atravessa com facilidade a barreira placentária.
8,910
A utilização de canabis pelas mães leva a uma redução significativa, tanto no início como na duração da amamentação
11
.Em relação aos resultados do uso da maconha sobre o feto, há dificuldade para sua identificação precisa, pois há uma alta prevalência de pacientes que a usam concomitantemente a outras drogas, incluindo álcool e cigarro
8
. Foi verificado o aumento do risco de diversas malformações em mulheres que fizeram uso de maconha durante o pré-natal
12
. Entretanto esta foi uma casuística pequena e houve o uso concomitante frequente de cocaína e metanfetamina. Outros autores não relatam aumento das malformações em fetos expostos a canabis
8
. O resultado mais comum ligado à exposição à canabis no útero é a diminuição do peso ao nascer
13
. Em relação aos efeitos tardios para as crianças, foram relatados transtornos cognitivos e emocionais.
14,15,16”.
Sic (
https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/704-drogas-ilicitas-durante-a-gravidez#:~:text=O%20uso%20de%20%C3%A1lcool%20e,e%20outras%20infec%C3%A7%C3%B5es%20sexualmente%20transmiss%C3%ADveis).

Aparentemente, somente a privação de liberdade da paciente é suficiente para coibir sua contumácia delitiva específica e, via reflexa, resguardar os interesses da criança de 2 anos e do bebê em fase gestacional final que convivem com as atividades ilícitas da mãe e com o uso de drogas, não sendo, portanto, ao menos em liminar, o caso de “concessão de liberdade provisória” com ou sem medida cautelar, ou substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Friso, se a paciente continuou traficando mesmo após já ter sido apenada por este tipo de crime e, aparentemente, ao que ressai dos autos, é envolvida com associação criminosa “Comando Vermelho”, assim, a prisão domiciliar ou a imposição de cautelar diversa, são insuficientes para afastá-la da criminalidade, em especial porque esta espécie de delito pode ser praticada de dentro de casa, sendo este, justamente o ponto que coloca sua filha de 2 anos (
A.S.)

em situação de risco.

Em caso semelhante, assim entendeu o STJ:

“
Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP
. (...)”.
(STJ - HC 562.726/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020).

Acrescento por fim que, como se não bastasse, não há, nos autos, uma única prova de que, com a decretação da prisão da recorrida, a infante esteja privada de cuidados, apesar de noticiado no processo que a infante mora com a genitora/recorrida.

Nesse contexto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão Ministerial de 1º grau para
decretar a prisão da recorrida

Camila Monsson Ferreira,
COM A MÁXIMA URGÊNCIA
.

DE OFÍCIO,

reputo necessárias as seguintes providências:

1.
que a recorrida seja conduzida ao presídio local com acompanhamento médico (médico ginecologista/obstetra do Estado);

2.
que o Conselho Tutelar tome as medidas necessárias com relação à criança de 2 anos de idade, buscando auxílio dos familiares da recorrida para se responsabilizarem pela criança (desde que de livre e espontânea vontade destes), ou, na ausência desta hipótese, que a criança seja conduzida ao abrigo especifico local;

3.
acompanhamento psicológico da recorrida e da criança, obviamente, promovidos pelo Estado;

4.
determino a provocação do CAPS (
Centro de Atenção Psicossocial
), pelo Juízo
a quo
, para auxiliar a recorrida na desintoxicação da droga, já que, é usuária de entorpecentes e está grávida, com aproximadamente 7 meses de gestação, e por fim,

5.
caso o bebê tenha nascido, prematuramente, recomendo que a fase de amamentação do nascituro seja orientada por médico especialista do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023